Tribunal: TCU
Processo: 010.428/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6993/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.428/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavio Lima Morais (XXX.335.298-XX); Ione Dantas da Silva (XXX.350.334-XX); Jose Wellerson Dantas Araujo (XXX.486.624-XX); Josefa Edilandia de Sousa (XXX.535.364-XX); Josefa Lucilene Santos Silva (XXX.602.734-XX); Klebiosonario Dantas de Lima (XXX.845.994-XX); Marcondes Vieira de Sousa (XXX.059.534-XX); Maria Janaina Lopes de Lima (XXX.543.424-XX); Marizete Freitas Ramalho (XXX.627.044-XX); Silvia Xavier Barbosa (XXX.757.424-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.